Tribunal: TJDFT
Processo: 0740173-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
1. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo
2. Comprovado, por meio de relatórios médicos confeccionados por cirurgião plástico, ortopedista e psiquiatra, a necessidade de realização imediata de cirurgia plástica reparadora na paciente, sob pena de piora progressiva em seu quadro de dores e comprometimento acentuado da qualidade de vida, deve ser deferida a tutela de urgência, para compelir o plano de saúde a autorizar e custear o procedimento.
3. O STJ orienta no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento indicado pelo profissional habilitado na busca da cura de seu respectivo paciente.
4. Agravo conhecido e provido.